Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720799-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALBER OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 26.6.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e favorecimento real, teve a prisão convertida em preventiva em 27.6.20 (ID 17348972, p. 1/2). Sustenta a impetrante que a prisão preventiva, medida excepcional, somente pode ser decretada se incabíveis medidas cautelares. O paciente é primário, tem emprego lícito e não se dedica a atividades criminosas. O paciente, caso seja condenado, possivelmente será beneficiado pela causa de diminuição do tráfico privilegiado e terá substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida do paciente, que se enquadra na situação prevista no art. 4o, I, “b”, da Recomendação 62/2020 do CNJ - que recomenda a reavaliação das prisões provisórias. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, a MMa. Juíza destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas diante da periculosidade do paciente e dos outros acusados, que “(...) próximo ao CPP e lá estavam para arremessar um cano com drogas, facas e aparelhos e celulares por cima do muro do presídio, cujo destinatário seria o preso ‘Faisca’, circunstância gravíssima (...) porque se trataria de difusão de entorpecentes dentro de estabelecimento penal” (ID 17348972, p. 2). O policial condutor do flagrante afirmou, na delegacia, que, em patrulhamento, avistou agente desembarcar do veículo Fiat/Pálio, placa JIG-1164, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP. Abordou os três ocupantes do veículo, entre eles, o paciente - e com eles encontrou cano “pvc”, envolto em segmento plástico, contendo faca, três celulares e porção grande de maconha. O agente que desembarcou do veículo disse que pretendiam arremessar a droga e os objetos apreendidos para “Faísca”, preso no centro de progressão penitenciária (p. 11). As declarações do policial condutor do flagrante foram corroboradas pelas declarações do policial que prestou auxílio à ação da primeira equipe policial (p. 13). Os outros dois acusados confessaram o crime (p. 19/22). O paciente permaneceu em silêncio (p. 17). Laudo de exame químico constatou que a substância apreendida se tratava de maconha (p. 58/60). Os crimes são graves. Os agentes pretendiam arremessar drogas, arma branca e celulares para dentro do presídio, fomentando, assim, o tráfico de entorpecentes e a violência dentro e fora do estabelecimento prisional. A prática dos ilícitos em estabelecimento prisional, por si só, evidencia a gravidade concreta dos delitos, demonstrando que o paciente, audacioso, enfrenta a ordem e a disciplina do presídio. Não obstante o paciente seja primário, a quantidade de droga (29g de maconha – p. 58/60) e os objetos apreendidos (faca e três celulares – p. 55), bem como o local em que o crime foi cometido demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Pelos mesmos fundamentos são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Alega a impetrante que a segregação cautelar é medida mais gravosa que aquela a que o paciente eventualmente será submetido caso seja condenado. A pena do crime de tráfico de drogas é superior 5 anos. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, sobretudo porque o crime foi cometido em concurso formal com o crime do art. 349-A do CP. Segundo o c. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E ainda de que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não provou a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Presente está, portanto, requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES